Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança. Provas. Pena-base. Fração. Substituição da pena. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a fração de aumento por circunstância judicial desfavorável; (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3 - As provas - declarações de um dos réus e das testemunhas e filmagens de câmeras de segurança –, demonstrando que os réus cometeram o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas – ambos subiram até o apartamento a pretexto de efetuar serviço, um deles distraiu a testemunha enquanto o outro subtraiu os pertences da vítima, fugindo do local na posse da res furtiva, são suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando as circunstâncias - maus antecedentes - indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
IV - Dispositivo
6 – Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.